Tribunal: TJDFT
Processo: 0734307-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734307-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES APELADO: ERONALDO SOARES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelos réus contra da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente a ação de rescisão contratual movida por ERONALDO SOARES DE ALMEIDA, sob alegação de fraude em contrato de investimento financeiro. Verifica-se que dentre as questões resolvidas pela sentença recorrida, foi indeferido o pedido de justiça gratuita vindicado pela ré VANESSA BARBOSA MARTINS, que interpôs recurso de apelação, sem recolhimento de preparo, onde impugna o indeferimento do benefício, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. O referido dispositivo legal dispõe que nos recursos interpostos contra decisão que indefere a gratuidade judiciária, "estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." Assim, passo à apreciação da impugnação apresentada pela apelante em face do indeferimento da gravidade judiciária, antes da análise do mérito do recurso de apelação, conforme disposto no art. 101, § 1o, do CPC. Compulsando os autos, tenho como necessária a concessão do benefício postulado no bojo do recurso, considerando a situação patrimonial demonstrada pela recorrente e a inexistência da informações nos autos passíveis de afastar a verossimilhança da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte. Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(g.n.) Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (...) (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. (...) (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) Assim, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela apelante. Na hipótese, não se verifica razões para o indeferimento do benefício postulado pela recorrente, que alega não possuir ocupação remunerada atualmente, podendo-se verificar que recebe benefício assistencial do Governo Federal, como revela o documento de ID 36083152. Consta dos autos declaração de renda perante a Receita Federal, com rendimentos ínfimos no ano de 2020 (ID 36083151), assim como foi juntado extrato de conta bancária, sem ativos financeiros ou movimentação relevante (ID 36083150). Ademais, o cumprimento do arresto cautelar decretado pelo Juízo de origem não se mostrou frutífero em face da apelante VANESSA BARBOSA MARTINS, que não é sócia das empresas corrés, sendo certo que não há nos autos qualquer elemento de informação a respeito de padrão de vida e consumo incompatível com a declaração de hipossuficiência exibida por ela em juízo (ID 36083153). Diante do exposto, na análise de que trata o art. 101, § 1o, do novo CPC, defiro a gratuidade judiciária à apelante VANESSA BARBOSA MARTINS, garantindo-lhe o fluxo deste recurso, independente do recolhimento das custas processuais. Anote-se. Intimem-se. Nada sendo requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator